Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715395-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI, HERBERT RUBENS DE OLIVEIRA LEAL APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Tendo em vista o princípio da cooperação, manifestem-se as partes, de comum acordo, se ratificam o acordo celebrado (ID 73398721) e desejam, neste Segundo Grau de Jurisdição, a sua homologação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora